Tribunal: TJPA
Processo: 0812116-43.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812116-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEMETRIUS LEMOS DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
ORDEM DE SERVIÇO Nº ADMINISTRATIVA Nº 21/2020 - GAB/SEAP/PA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO WRIT CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. AGENTE PRISIONAL. DESACAUTELAMENTO DE ARMA DE FOGO DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVER RESPONDENDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.

Preliminar de não cabimento do mandado de segurança: Cediço que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF). Contudo, o que se depreende da petição inicial é que a insurgência do impetrante é no sentido de obter a ordem mandamental não apenas para suspender o ato questionado (Ordem de Serviço nº Administrativa nº 21/2020 - GAB/SEAP/PA), mas também o desfazimento de um efeito concreto decorrente, qual seja, o desacautelamento da arma que outrora possuía. Preliminar rejeitada.

2.

O impetrante, agente penitenciário, vínculo estatutário, admitido em 01/08/2019, responde a Processo Administrativo Disciplinar nº 5483/2020, instaurado mediante a Portaria nº 461/2020 – CGP/SUSIPE, de 15 de maio de 2020, visando apurar sua responsabilidade administrativa e funcional, juntamente com outros servidores, acerca de documentos e áudios do aplicativo de mídia WhatsApp supostamente enviados por membros do SINDOLPEN, conduta que sendo efetivamente confirmada poderá ensejar desrespeito aos arts. 177, III, IV e VI; 178, V e XI c/c 190, IV e VI todos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU).

3.

De acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos o imperante não foi afastado de suas atividades funcionais, isto é, não lhe foi imposta a medida acautelatória prevista no art. 203 da Lei nº 5.810/94.

4.

Isto, entretanto, não impede a administração de optar dentro do seu espaço discricionário por empreender uma redistribuição/reorganização em seu acervo patrimonial, nele obviamente que se incluem as armas de fogo, para alocá-las e/ou realocá-las consoante critérios definidos no ato administrativo guerreado.

5.

Além disso, o desacautelamento da arma de fogo em relação aos servidores que eventualmente respondam a processo administrativo disciplinar constitui exercício da função administrativa atribuída ao Secretário Estadual de Administração Penitenciária consoante art. 5º, incisos III e IV c/c art. 11 da Lei Estadual nº 8.937/2019.

6.

Ainda nessa linha argumentativa, importa ademais observar que o ato administrativo vergastado resultou no desacautelamento da arma de fogo inicialmente conferida ao impetrante, notadamente enquanto estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, o que não pode ser confundido com a perda da prerrogativa funcional inerente ao cargo que ocupa relativo ao próprio porte da arma de fogo (art. 6º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.826/2003). Vale ressaltar que a autorização para porte de arma de fogo, no caso específico do agentes prisionais, está condicionada à comprovação dos requisitos previstos pelo art. 4º da supracitada legislação, especialmente a capacidade técnica e a aptidão psicológica para manuseio (§2º do art. 6º c/c art. 4º, inciso III da Lei Federal nº 10.826/2003).

7.

Destarte, não é desarrazoado presumir que tal aptidão possa sofrer alteração durante o período que o servidor esteja respondendo ao processo disciplinar. Daí compreender que a ordem de serviço em questão fora editada com abuso de poder ou seria uma espécie de perseguição política velada é um passo demasiadamente largo.

8.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos acima identificados, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

5ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público em Plenário Virtual realizada entre 06/04/2021 a 13/04/2021.

Belém (PA), 13 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0812116-43.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DEMETRIUS LEMOS DE SOUZA

ADVOGADO: KAIO EMANOEL TELES COUTINHO MORAES (OAB/PI 17.630 e OAB/MA 22.227-A)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: JUNE JUDITE SOARES LOBATO (OAB/PA 9.751)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Excelentíssimo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, consubstanciado na edição de ato administrativo, Ordem de Serviço nº Administrativa nº 21/2020 - GAB/SEAP/PA, que resultou no desacautelamento da arma de fogo utilizada pelo impetrante enquanto Agente Penitenciário.

Segundo a petição inicial o mencionado ato administrativo foi praticado com abuso de poder e ilegalidade, visto que determinou o desacautelamento de arma de fogo em razão do impetrante responder a processo administrativo disciplinar.

O impetrante aduziu que tal medida abusiva decorreu de uma verdadeira perseguição política em razão de exercer a Vice-Presidência do sindicato representativo da categoria.

Prosseguindo em sua narrativa o impetrante ressaltou que vem sofrendo ameaças de morte de delinquentes de alta periculosidade integrantes de facções criminosas, motivo pelo qual necessita do armamento recolhido – segundo o petitório inicial “verdadeiro EPI” – não apenas para exercer seu mister profissional, mas principalmente para sua autodefesa.

Defendeu a existência de violação ao seu direito líquido e certo de continuar usando o referido armamento em razão da presunção de inocência, cuja aplicação do questionado ato administrativo resulta em uma antecipação de punição a despeito da não conclusão do PAD.

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, assim como a concessão de liminar visando suspender a Ordem de Serviço Administrativa nº 21/2020 – GAB/SEAP/PA, até o julgamento do mérito deste remédio constitucional, bem como determinar à autoridade dita coatora que proceda com imediata entrega (por acautelamento) da arma de fogo ao impetrante. Ao final, a confirmação da liminar concedendo a segurança em definitivo.

Pedido liminar indeferido consoante decisão desta relatoria (ID 4142924).

O Estado do Pará, na condição de litisconsorte passivo necessário, apresentou defesa alegando
preliminarmente
o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese, ordem de serviço de efeitos gerais e abstratos. Em razão disto, requereu o indeferimento da petição inicial.

Quanto ao mérito, aduziu que em razão do caráter amplo e geral não há como caracterizar o ato administrativo combatido como perseguição política. Outrossim, a ordem de serviço em questão objetivou melhorar a distribuição de armas de fogo entre os servidores da SEAP inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na sua edição.

Conclusivamente, pugnou pela denegação da segurança (ID 4230664).

O Excelentíssimo Secretário de Estado de Administração Penitenciária prestou informações reiterando os termos da defesa oferecida pelo ente público (ID 4232322).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (ID 4641679).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1.

Preliminar de não cabimento do mandado de segurança:

Cediço que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF).

Contudo, o que se depreende da petição inicial é que a insurgência do impetrante é no sentido de obter a ordem mandamental não apenas para suspender o ato questionado (Ordem de Serviço nº Administrativa nº 21/2020 - GAB/SEAP/PA), mas também o desfazimento de um efeito concreto decorrente, qual seja, o desacautelamento da arma que outrora possuía.

Diante disso,

rejeito a presente preliminar.

2.

Mérito:

A conclusão da instrução processual apenas confirmou o entendimento inicialmente manifestado quando do indeferimento do pedido liminar.

O ato administrativo questionado tem a seguinte redação que transcreverei na integra. Vejamos:

“Senhores (as) Gestores (as),

Ao cumprimentá-los cordialmente, informo Vossas Senhorias, que as armas (pistolas) pertencentes ao patrimônio institucional desta Secretaria, que se encontram distribuídas e acauteladas nas unidades prisionais do Estado, deverão ser desacauteladas e redistribuídas, com a devida cautela, aos agentes penitenciários efetivos da respectiva casa penal
.

Ressalta-se que o aludido acautelamento deverá acontecer em observância aos seguintes critérios
:

· Supervisor de Equipe da unidade prisional terá preferência no recebimento das armas em comento;

· As armas que restarem, após a distribuição aos supervisores, serão disponibilizadas aos agentes efetivos com melhor nota de avalição de desempenho e destaque operacional, indicados pelo Diretor da Unidade;

· Em caso de empate das referidas notas de avalição, o critério de desempate será a colocação do respectivo servidor em seu concurso de aprovação;

· O diretor deverá, em sua análise, observar se o agente encontra-se respondendo, na condição de denunciado, por algum processo administrativo disciplinar ou criminal em andamento
;

Tal medida é estratégia da SEAP/PA, para garantir a segurança dos agentes penitenciários, bem como em atenção às diretrizes do Sistema Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Pará, especialmente ao artigo 2º, incisos II e III da Lei nº 8.937/2019 e demais dispositivos legais que couberem ao assunto desta ordem
.

Vale destacar que o uso indevido da arma funcional ou qualquer ato que configure crime, em serviço ou não, acarretará nas responsabilidades e penalidades previstas na Lei nº 10.826, de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), bem como na perda imediata de sua arma funcional.

Os agentes penitenciários que possuírem a cautela supracitada e, no decorrer de suas atividades funcionais, figurarem partes, na condição de polo passivo, em processos administrativos ou criminais, igualmente terão suas armas recolhidas até o trânsito em julgado da referida ação, e em casos de condenação a arma continuará com a SEAP, e nas circunstâncias de absolvição, a pistola poderá retornar para o agente
.

A Direção da unidade deve dar ciência aos servidores que receberão o respectivo armamento, como notificação das possibilidades de perda da arma funcional e demais circunstâncias no âmbito criminal, orientar que leiam o Estatuto mencionado alhures, e cumprir imediatamente essa Ordem, até amanhã, dia 23/10/2020, às 16h, além de, igualmente, encaminhar a esse gabinete, no mesmo prazo, relação nominal dos agentes penitenciários efetivos que passaram a ter a cautela das aludidas armas.

Por fim, assevero que os agentes penitenciários que já receberam seus respectivos kits, não se incluem na referida na distribuição de armamento da qual trata esta ordem de serviço.

Ante o exposto, coloco o Gabinete desta Secretaria à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos telefones (91) 3239-4203 / 4201, e pelo endereço eletrônico: gabinete.seappa@gmail.com.”

(ID 4131025). Destaquei
.

O impetrante, agente penitenciário, vínculo estatutário, admitido em 01/08/2019 como se verifica em sua identificação pessoal (ID 4131026), tinha sob sua responsabilidade, mediante acautelamento, pistola modelo PT940, calibre .40, patrimônio nº 47.296, acompanhada de 03 (três) carregadores, 01 (uma) escova de limpeza e 20 (vinte) munições Gold Hex .40 (ID 4131028), restituídos à administração (26/10/2020) em razão da Ordem de Serviço Administrativa nº 21/2020 – GAB/SEAP/PA conforme termo de desacautelamento juntado nestes autos (fl. 30).

Nota-se, ainda, que o impetrante responde a Processo Administrativo Disciplinar nº 5483/2020, instaurado mediante a Portaria nº 461/2020 – CGP/SUSIPE, de 15 de maio de 2020, visando apurar sua responsabilidade administrativa e funcional, juntamente com outros servidores, acerca de documentos e áudios do aplicativo de mídia WhatsApp supostamente enviados por membros do SINDOLPEN, conduta que sendo efetivamente confirmada poderá ensejar desrespeito aos arts. 177, III, IV e VI; 178, V e XI c/c 190, IV e VI todos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU).

Pois bem, de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos o imperante não foi afastado de suas atividades funcionais, isto é, não lhe foi imposta a medida acautelatória prevista no art. 203 da Lei nº 5.810/94. Confira-se:

“Art. 203. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.”

Isto, entretanto, não impede a administração de optar dentro do seu espaço discricionário por empreender uma redistribuição/reorganização em seu acervo patrimonial, nele obviamente que se incluem as armas de fogo, para alocá-las e/ou realocá-las consoante critérios definidos no ato administrativo guerreado.

Nesta perspectiva, o ato administrativo combatido se traduz na necessidade de reequacionamento/redistribuição de recursos materiais (armas de fogo), tanto é assim que expressamente consignou uma ordem preferencial de distribuição (Supervisores de Equipe).

Além disso, o desacautelamento da arma de fogo em relação aos servidores que eventualmente respondam a processo administrativo disciplinar constitui exercício da função administrativa atribuída ao Secretário Estadual de Administração Penitenciária consoante art. 5º, incisos III e IV c/c art. 11 da Lei Estadual nº 8.937/2019, senão vejamos:

“Art. 5º São funções básicas da Secretaria de Estado de Administração

Penitenciária - SEAP:

(...)

III - gerir o Sistema Estadual de Administração Penitenciária, manter e administrar por meio de seus estabelecimentos penais, a custódia de presos provisórios, condenados e submetidos à medida de segurança detentiva, em consonância com o disposto em sentença ou decisão criminal;

IV - normatizar os procedimentos administrativos e operacionais das unidades prisionais do Sistema Estadual de Administração Penitenciária, padronizando as rotinas e processos de trabalho
;

(...)

Art. 11. Ao Secretário, além das competências previstas na Constituição do Estado do Para, cabem as seguintes atribuições:

I - auxiliar o Governador do Estado no exercício da direção superior da Administração Penitenciária do Estado do Pará;

II - exercer a administração da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, praticando todos os atos necessários ao cumprimento da sua missão institucional
.”
Destaquei.

Ainda nessa linha argumentativa, importa ademais observar que o ato administrativo vergastado resultou no desacautelamento da arma de fogo inicialmente conferida ao impetrante, notadamente enquanto estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, o que não pode ser confundido com a perda da prerrogativa funcional inerente ao cargo que ocupa relativo ao próprio porte da arma de fogo (art. 6º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.826/2003).

Vale ressaltar que a autorização para porte de arma de fogo, no caso específico do agentes prisionais, está condicionada à comprovação dos requisitos previstos pelo art. 4º da supracitada legislação, especialmente a capacidade técnica e a aptidão psicológica para manuseio (§2º do art. 6º c/c art. 4º, inciso III da Lei Federal nº 10.826/2003).

Destarte, não é desarrazoado presumir que tal aptidão possa sofrer alteração durante o período que o servidor esteja respondendo ao processo disciplinar. Daí compreender que a ordem de serviço em questão fora editada com abuso de poder ou seria uma espécie de perseguição política velada é um passo demasiadamente largo.

ANTE O EXPOSTO,
denego a segurança
extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 13 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2021